Tribunal: TJES
Processo: 5007620-34.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007620-34.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEISIANNE CATARINA DE SOUSA RODRIGUES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO À GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA LEI Nº 5.654/2015. ADMISSÃO EM 16 DE SETEMBRO DE 2022. REVOGAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO PELA LEI Nº 6.782, EM VIGOR A PARTIR DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023. DIREITO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 A FEVEREIRO DE 2023. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento da gratificação prevista na Lei nº 5.654/2015, alegando que a revogação da gratificação pela Lei nº 6.782 não a desobriga do recebimento da mesma pelos meses em que foi admitida, de outubro de 2022 a fevereiro de 2023.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O direito da autora ao recebimento da gratificação prevista na Lei nº 5.654/2015, considerando sua admissão em 16 de setembro de 2022 e a revogação da gratificação pela Lei nº 6.782/2023.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratificação prevista no artigo 4º da Lei nº 5.654/2015 é devida a servidores que atuam em Unidades de Saúde, como é o caso da autora, que desempenha funções na Unidade de Saúde de Terra Vermelha.

4. Apesar da revogação da gratificação pela Lei nº 6.782, a autora tem direito ao recebimento da gratificação pelos cinco meses em que atuou antes da revogação, ou seja, de outubro de 2022 a fevereiro de 2023.

5. Procedência do pedido autoral pelo pagamento retroativo da gratificação.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: O servidor público admitido antes da revogação de uma gratificação prevista em lei tem direito ao seu recebimento retroativo até a data da revogação.

7. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 5.654/2015, Lei nº 6.782/2023.

8. Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 0014273-79.2020.8.08.0035, Relator: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Turma Recursal - 3ª Turma.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007620-34.2024.8.08.0035

RECORRENTE: GEISIANNE CATARINA DE SOUSA RODRIGUES

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. MARIANA LISBOA CRUZ

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO À GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA LEI Nº 5.654/2015. ADMISSÃO EM 16 DE SETEMBRO DE 2022. REVOGAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO PELA LEI Nº 6.782, EM VIGOR A PARTIR DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023. DIREITO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 A FEVEREIRO DE 2023. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento da gratificação prevista na Lei nº 5.654/2015, alegando que a revogação da gratificação pela Lei nº 6.782 não a desobriga do recebimento da mesma pelos meses em que foi admitida, de outubro de 2022 a fevereiro de 2023.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O direito da autora ao recebimento da gratificação prevista na Lei nº 5.654/2015, considerando sua admissão em 16 de setembro de 2022 e a revogação da gratificação pela Lei nº 6.782/2023.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratificação prevista no artigo 4º da Lei nº 5.654/2015 é devida a servidores que atuam em Unidades de Saúde, como é o caso da autora, que desempenha funções na Unidade de Saúde de Terra Vermelha.

4. Apesar da revogação da gratificação pela Lei nº 6.782, a autora tem direito ao recebimento da gratificação pelos cinco meses em que atuou antes da revogação, ou seja, de outubro de 2022 a fevereiro de 2023.

5. Procedência do pedido autoral pelo pagamento retroativo da gratificação.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: O servidor público admitido antes da revogação de uma gratificação prevista em lei tem direito ao seu recebimento retroativo até a data da revogação.

7. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 5.654/2015, Lei nº 6.782/2023.

8. Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 0014273-79.2020.8.08.0035, Relator: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Turma Recursal - 3ª Turma.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a autora que é servidora da Prefeitura Municipal de Vila Velha/ES, admitida em 16 de setembro de 2022 como agente de farmácia. Alega ter direito à gratificação prevista na Lei nº 5.654/2015, que beneficiava servidores da Secretaria Municipal de Saúde. Argumenta que, de acordo com o artigo 4º da referida lei, fazia jus à gratificação por atuar em uma Unidade de Saúde da Atenção Primária e Especializada. No entanto, essa gratificação foi revogada pela Lei nº 6.782, em vigor desde 15 de fevereiro de 2023. Assim, pugna pela condenação do município ao pagamento retroativo da gratificação entre outubro de 2022 e fevereiro de 2023.

A sentença julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso, aduzindo que, na forma da Lei n° 5.654/2015, faz jus ao recebimento da gratificação criada para os servidores de saúde, uma vez que atuava na Unidade de Saúde de Terra Vermelha. Destaca que a gratificação foi revogada pela Lei nº 6.782, de 14 de fevereiro de 2023. Contudo, considerando que foi admitida em 16 de setembro de 2022, faz jus à gratificação referente aos meses de outubro de 2022 a fevereiro de 2023. Assim sendo, requer a total procedência dos pedidos exordiais, bem como a concessão do benefício da justiça gratuita.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Observo que a recorrente é servidora pública do município de Vila Velha e atuou como agente de farmácia da Unidade de Estratégia da Saúde da Família de Terra Vermelha.

Por conseguinte, entendo que faz jus ao recebimento da gratificação prevista no art. 4° da Lei n° 5.654/2015:

Art. 4º Fica criada a gratificação para os servidores de saúde efetivos e contratados que atuarem nas Unidades de Saúde da Atenção Primária e Especializada que prestam serviços diretamente aos usuários do Sistema Único de Saúde.

§ 1º A gratificação que trata o caput deste artigo será paga conforme Anexo IV.

§ 2º Para fazer jus ao recebimento da gratificação os servidores deverão obedecer aos seguintes critérios:

I – ter assiduidade habitual e pontualidade em conformidade com a legislação vigente;

II – não ter sofrido penalidades em decorrência de processo administrativo disciplinar;

III – não possuir faltas injustificadas no mês anterior.

§ 3º As faltas justificadas no mês anterior serão descontadas do pagamento do valor da função gratificada.

Entretanto, considerando que a gratificação foi revogada pela Lei n° 6.782/2023, de 14 de fevereiro de 2023, a recorrente somente fará jus a concessão do benefício por 05 (cinco meses), entre a outubro de 2022 e fevereiro de 2023, correspondente ao período em que foi admitida no cargo (16/09/2022) até a publicação da Lei n° 6.782/2023.

Nesse sentido dispõe precedente desta Turma Recursal:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DESEMPENHO DA ATIVIDADE DE AGENTE PÚBLICA DE SAÚDE EM UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA. ADICIONAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 0014273-79.2020.8.08.0035, Relator: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Turma Recursal - 3ª Turma)

Por conseguinte, devida a condenação do município recorrido ao pagamento, em favor da recorrente, da gratificação prevista no art. 4° da Lei n° 5.654/2015, durante o período de 16/09/2022 a 14/02/2023.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar o município ao pagamento retroativo da gratificação prevista no art. 4° da Lei n° 5.654/2015, durante o período de 16/09/2022 a 14/02/2023, com incidência de correção monetária pela taxa SELIC a partir da data de cada pagamento salarial recebido pela recorrente.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei
n°
9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)